Tribunal: STF
Processo: SS 5451
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Mandado de segurança coletivo. Decisão do TJ/SP que suspende decreto estadual relativo a medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Liminar deferida pela Presidência. Opostos embargos de declaração. Writ extinto pelo tribunal local. Perda superveniente de objeto. Prejudicialidade. Medida extinta sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.



    1. Trata-se de suspensão de segurança, requerida pelo Estado de São Paulo, com o fim de sobrestar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Mandado de Segurança Coletivo nº 2294495-23.2020.8.26.0000, que suspendera o Decreto Estadual nº 65.357/2020, relativo a ações de enfrentamento da pandemia da Covid-19.



    2. Em 17.12.2020, o Ministro Luiz Fux, então Presidente desta Corte, concedeu liminarmente a suspensão de segurança, a reestabelecer a eficácia do decreto estadual, em decisão monocrática assim ementada:



    MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO DE ORIGEM QUE SUSPENDE DECRETO ESTADUAL QUE ESTABELECE LIMITAÇÕES À COMERCIALIZAÇÃO LOCAL DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM RESTAURANTES APÓS AS 20H, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO A NOVAS CONTAMINAÇÕES PELO CORONAVÍRUS. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO NORMATIVO EDITADO EM CONFORMIDADE COM AS COMPETÊNCIAS DO ESTADOMEMBRO E EMBASADO EM EVIDÊNCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.



    3. Opostos embargos de declaração pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional São Paulo - ABRASEL/SP (doc. 17). Alega, em síntese, que a decisão foi omissa quanto à incompetência deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o mandado de segurança não trata de matéria constitucional e a decisão impugnada não se baseou em violação da Constituição Federal.



    4. O Restaurante Costelão Ltda. apresentou petição de ingresso como assistente litisconsorcial (doc. 19) e embargos de declaração (doc. 23).



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. O recurso está prejudicado, porque prejudicada a própria suspensão de segurança pretendida.



    6. Consulta processual permite verificar que o mandado de segurança coletivo em referência foi extinto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 24.3.2021, em acórdão assim ementado e que transitou em julgado em 31.5.2021:



    “MANDADO DE SEGURANÇA -IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DOGOVERNADOR DO ESTADO DE SÃOPAULO - DECRETO Nº 65.357, DE 11DE DEZEMBRO DE 2020, QUE PROIBIUA VENDA DE BEBIDAS ALCÓOLICASEM BARES E RESTAURANTES APÓSÀS 20H EM REGIÕES CLASSIFICADASNA FASE AMARELA DO PLANO SP -REVOGAÇÃO DO ATO IMPUGNADONO CURSO DA IMPETRAÇÃO -CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPLICAPERDA SUPERVENIENTE DO OBJETODO MANDAMUS, EM RAZÃO DOESVAZIAMENTO DO INTERESSE DEAGIR - IMPOSSIBILIDADE DEADITAMENTO DA INICIAL - RELAÇÃOJURÍDICA JÁ ESTABILIZADA, COMINFORMAÇÕES DA AUTORIDADECOATORA E PARECER DA D. PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA -PROCESSO EXTINTO, SEMRESOLUÇÃO DO MÉRITO, COMFULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI,DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”.



    “Embora o atual Decreto nº 65.460/2021 tenha mantido a proibição de venda de bebidas alcoólicas, após às vinte horas em bares e restaurantes na fase amarela, é defeso ao magistrado ampliar os limites objetivos da lide, indo além do que foi expressamente deduzido na petição inicial do mandamus, para conhecer de norma editada no curso da impetração”.



    “Os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil consagram o princípio da congruência ou adstrição do juiz ao pedido, segundo o qual a lide deverá ser decidida nos limites em que foi proposta, não mais se revelando útil apretensão mandamental voltada contra ato normativo expressamente revogado”. (TJ/SP, MS nº 2294495-23.2020.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 24.3.2021)



    Ou seja, a decisão impugnada neste incidente não mais subsiste, a resultar em perda superveniente de objeto. 



    7. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a presente suspensão de segurança, por perda superveniente de objeto, com consequente extinção da medida sem resolução do mérito (art. 485, IV e VI, CPC). Prejudicados, igualmente, os embargos de declaração da ABRASEL/SP (doc. 17) e os pleitos formulados por Restaurante Costelão Ltda. (docs. 19 e 23).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente